Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700435-98.2023.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: VIVO S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora